Tribunal: TJDFT
Processo: 0707893-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707893-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: FABIANA DOS SANTOS TELLES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0722332-81.2019.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de FABIANA DOS SANTOS TELLES, indeferiu o pleito de penhora de percentual do salário da Agravada. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Anotada a citação da executada (ID42191881). No ID53983918, a executada apresentou impugnação à penhora de ativos efetuada via Bacenjud, em 21/11/2019, em contas bancárias de sua titularidade mantidas junto ao Banco do Brasil (R$ 2.162,07) e à Caixa Econômica Federal (R$ 1.144,58), no montante de R$ 3.306,65 (ID52249120). Os extratos bancários foram acostados no ID55666597. Alegou, em suma, que o valor constrito na conta mantida junto ao Banco do Brasil é verba salarial, proveniente dos depóstio do 13o salário, efetuado em 20/11/2019. Quanto ao valor constrito em sua conta da Caixa Econômica Federal, afirma se tratar de valor mantido em conta poupança. Com efeito, sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados e pleiteia o desbloqueio das quantias. Intimada, a parte executada contesta as alegações apresentadas pela requerida, sob o fundamento de que os extratos por ela apresentados não demonstram a movimentação dos últimos seis meses e que, portanto, não comprovou a impenhorabilidade alegada. Pugna, ao final, pela manutenção das penhora. É a síntese do relatório. Decido. De acordo com o art. 833, incs. IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal proteção legal visa salvaguardar as verbas de caráter alimentar e as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, mormente como reserva com vistas à aquisição de moradia própria, de modo que, em termos amplos, pode-se dizer que deriva da proteção legal ao bem de família, que por sua vez decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. No caso em tela, da análise dos contracheques de IDs 55666599 e 55666601; bem como dos extratos da conta bancária mantida pela executa junto ao Banco do Brasil (IDs53983927 e 556666602), observa-se que na data do depósito do salário mensal do mês de outubro/2019 (R$ 5.080,66 - 21/10/2019), havia saldo positivo na conta de R$ 152,32. Já na data do ingresso dos proventos efetivados no mês em que ocorreu o bloqueio judicial (R$ 5.918,38 - 20/11/2019), verifica-se que havia um saldo positivo de R$ 314,58 na conta corrente da requerida. Conclui-se, portanto, que do valor total bloqueado na conta corrente mantida pela requerida no Banco do Brasil , R$ 1.847,49 recaiu sobre verba salarial; e R$ 314,58 sobre saldo já existente anteriormente ao ingresso dos proventos daquele mês. Quanto ao valor de R$ 1.144,58 bloqueado na conta bancária mantida pela requerida junto à Caixa Econômica Federal, os extratos acostados nos IDs 53983928, 53983929, 55666604 e 55666606 demonstram se tratar de valores mantidos em conta poupança. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação à penhora para reconhecer a impenhorabilidade do montante de R$ 2.992,07 (dois mil, novecentos e noventa e dois reais e sete centavos) resultante da somatória da verba salarial bloqueada na conta corrente da executada (R$ 1.847,49) com o valor constrito na caderneta de poupança (R$ 1.144,58). Converto em pagamento a penhora do montante de R$ 314,58 (trezentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos). Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: 1. Preclusa esta decisão, expeçam-se as seguintes diligências: 1.1 Alvará de levantamento em favor da parte autora no valor de R$ 314,58; e 1.2 Alvará de levantamento em favor da parte executada no valor de R$ 2.992,07. 2. Após, prossiga-se nos termos da decisão de ID41523336, partir do item 5 (mandado de penhora, avaliação e remoção ao depósito público, de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito). Brasília/DF, Quinta-feira, 20 de Fevereiro de 2020, às12:14:17.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram rejeitados (Num. 58496306 do Feito originário). Sustenta a Agravante que a absoluta impenhorabilidade dos salários, antes prevista no art. 649 do Código de Processo Civil de 1973, foi suprimida no atual art. 833 do Código de Processo Civil, tendo a jurisprudência passado a admitir a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial ou de aposentadoria para pagamento de débito de natureza não alimentar. Diz que a “regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do NCPC, não pode ser absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental do Agravado, em detrimento do direito fundamental do Agravante, dessa forma, deve ser admitida a penhora de parte do salário do devedor, desde que com isso não se comprometa o valor necessário à sua subsistência e à de sua família.” (Num. 15445165 - Pág. 10). Invoca precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves) com o intuito de corroborar sua tese. Ressalta que a penhora de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos não trará prejuízos à dignidade da Agravada. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada com “a manutenção da penhora via bacenjud, no importe de R$ 3.306,65 em 22/11/2019, pois inferior ao limite de 30% dos proventos da Agravada, bem como o deferimento da penhora salarial no importe de até 30% mensal, pois o salário da Agravada de mais de R$ 9.000,00 por mês é suficiente para a referida penhora e ainda, manter a renda familiar suficiente para sobrevivência, diante dos fundamentos expostos acima.” (Num. 15445165 - Pág. 27). Preparo regular (Num. 15445166 e 15445167). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão em que se indeferiu pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) do salário da Agravada. Sem razão a Agravante. Com efeito, verifico que a decisão proferida pela Magistrada de Primeiro Grau não merece reparo, pois fielmente observou a norma contida no art. 833, do Código de Processo Civil, o qual estabelece hipóteses em que alguns bens e valores estarão livres da constrição judicial, ou seja, são impenhoráveis. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora ainda que no percentual de 30% (trinta por cento), que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O tema foi apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), dando origem à seguinte ementa (Tema 425), in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830⁄80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382⁄2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382⁄2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382⁄2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08⁄2008.” (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça) Registre-se que o caso em tela não se amolda às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC). Nesse descortino, é certo que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de “prestação alimentícia”. Prestação alimentícia, nos moldes do referido dispositivo legal, decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do CC). Por fim, destaco que o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado nas razões recursais (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018), a despeito de veicular o entendimento defendido pelo Agravante, não ostenta caráter vinculante apto a afastar a compreensão firmada no Recurso Repetitivo anteriormente mencionado (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425). O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (art. 932, inciso IV, alínea ‘b’). Com essas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 07 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador